Tribunal: TJBA
Processo: 8002251-65.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002251-65.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA LINHARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KELLY TAMARA MONTINO DE OLIVEIRA

APELADO: JOAO SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEIS SEM REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de indenização. A sentença reconheceu a simulação no contrato de permuta firmado entre as partes, declarou sua nulidade, condenou as rés ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no “Imóvel A” e reconheceu o direito de retenção do autor até o adimplemento, com retorno das partes ao status quo ante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a ausência de regularização documental do “Imóvel A” e a omissão de informações relevantes caracteriza simulação passível de nulidade absoluta do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simulação se configura como vício social do negócio jurídico, sendo nulo o contrato quando as partes conferem aparência de validade a um ato cuja realidade jurídica é diversa ou inexistente, especialmente com o intuito de burlar a lei ou induzir terceiros em erro.

4. O contrato de permuta celebrado representa negócio simulado, pois transmite aparente titularidade sobre bem alheio (venda a non domino), configurando nulidade absoluta.

5. A alegação de ciência do recorrido acerca da ausência de escritura não descaracteriza a simulação, pois o vício é objetivo e decorre da falsidade na exteriorização do ato jurídico perante terceiros.

6. Por se tratar de nulidade absoluta, não incide prazo decadencial, sendo inaplicável o art. 178, II, do Código Civil; o caso se rege pelo art. 169 do mesmo diploma, que afasta qualquer limite temporal para arguição da nulidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002251-65.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante
ROSALINA LINHARES DOS SANTOS e outros
e como apelado
JOAO SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.